Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL NO SÍTIO DA RÉ. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM JUSTIFICATIVA. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANO MATERIAL DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar à parte ré a lhe restituir a quantia de R$567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais), negando a repetição de indébito constante do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e indenização por danos morais.

2. Em seu recurso inominado, pleiteia a reforma da sentença para a repetição dobrada do indébito, porque houve a caracterização de má-fé no cancelamento unilateral das diárias de hotel adquiridas no site da ré e a recusa em lhe devolver o valor através de estorno em cartão de crédito. Alega que o dano moral também restou demonstrado, porque a parte ré mentiu dizendo que o Hotel estaria fechado nos dias em que efetuou as reservas, além do fato de se recursar a devolver o dinheiro, obrigando-o a utilizar um cupom de crédito, no prazo de 12 meses, no mesmo local. Requereu o provimento do recurso.

3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. A má-fé se caracteriza quando há uma cobrança não autorizada e o respectivo pagamento. No caso dos autos, o que houve foi o inadimplemento contratual, tendo em vista que a parte autora realizou reserva de hotel intermediada pela parte ré, que cancelou as diárias posteriormente, sem justificativa, configurando apenas a falha na prestação do serviço.

6. DANO MORAL. Em se tratando de inadimplemento contratual, não restou demonstrado o dano moral. O fato vivenciado pelo autor não tem o poder de causar sofrimento ou abalo psíquico a justificar tal indenização. No caso dos autos, a parte autora conseguiu realizar a reserva de diárias diretamente no Hostel Catavento, Chapada dos Veadeiros, na data em que havia se programado para viajar. O transtorno vivenciado não passou de mero aborrecimento, que não causou abalo psíquico a impor um sofrimento excessivo, devendo a sentença ser mantida como baixada.

7. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.